Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-98.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801206-98.2023.8.14.0501

APELANTE: ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA, JOAO BATISTA SOARES DE SOUSA

APELADO: LUIZ SERGIO DO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801206-98.2023.8.14.0501

APELANTE: JOÃO BATISTA SOARES DE SOUSA

ADVOGADA DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: LUIZ SÉRGIO DO Ó TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. CURADORA COM SUPOSTA INCAPACIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, §2º, CPC. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA ANTES DA DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO AO RECURSO.

I - A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de regularização da representação processual, deve ser precedida da oportunidade de saneamento do vício, especialmente quando a Defensoria Pública requer expressamente a intimação pessoal da parte assistida.
II - O art. 186, §2º, do CPC estabelece de forma inequívoca que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte, quando o ato processual depender de informação ou providência que somente ela possa prestar.
III - O indeferimento tácito da diligência requerida configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
IV - Diante da ausência de intimação pessoal da parte, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo, para regularização da representação.
V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801206-98.2023.8.14.0501

APELANTE: JOÃO BATISTA SOARES DE SOUSA

ADVOGADA DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: LUIZ SÉRGIO DO Ó TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO BATISTA SOARES DE SOUSA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos da ação de cobrança de aluguéis movida em face de LUIZ SÉRGIO DO Ó TEIXEIRA.

Segundo consta dos autos, o autor, pessoa submetida à curatela, figurava na ação por intermédio de sua curadora, ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA. A presente ação foi ajuizada com o objetivo de cobrar valores atinentes à locação de imóvel de propriedade do autor, locado ao requerido, bem como débitos decorrentes do consumo de energia elétrica no mesmo imóvel.

Na audiência de conciliação, realizada em 20 de março de 2024, restou registrado em termo que a curadora do autor, Sra. Antonia Maria Soares de Sousa, era portadora de Alzheimer, informação essa prestada por sua filha, Eliane Soares de Sousa, revelando-se assim a incapacidade da própria representante legal do autor. Diante dessa circunstância, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo, concedendo à Defensoria Pública o prazo de trinta dias para promover a regularização da representação processual, sob pena de extinção.

Em manifestação posterior, a Defensoria Pública se manifestou informando que não foi possível contato com a parte assistida por ausência de telefone atualizado e falhas estruturais locais. Diante disso, e considerando o risco de prescrição e o interesse de pessoa vulnerável, foi requerido que o juízo determinasse a intimação pessoal da parte para dar andamento à ação, nos termos do art. 186, §2º, do CPC.

Todavia, sobreveio sentença, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, considerando não ter havido a regularização da representação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a extinção do feito violou os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da vedação à decisão-surpresa. Alegou ainda que o juízo a quo deixou de observar o preceito do art. 186, §2º, do CPC, uma vez que a Defensoria Pública requereu oportunamente a intimação pessoal da parte assistida. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para o cumprimento da diligência requerida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801206-98.2023.8.14.0501

APELANTE: JOÃO BATISTA SOARES DE SOUSA

ADVOGADA DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: LUIZ SÉRGIO DO Ó TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se à validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de regularização da representação do autor, após revelada a incapacidade da curadora.

No caso, é incontroverso que, na audiência de conciliação, a filha da curadora informou que sua mãe, Sra. Antonia Maria Soares de Sousa, também se encontra em condição de incapacidade, por ser portadora de Alzheimer. Reconhecida essa situação, o juízo determinou a suspensão do processo, abrindo prazo para a regularização da representação processual.

Contudo, a Defensoria Pública do Estado do Pará, após tentativas infrutíferas de contato com a parte autora por meio de seus canais institucionais, requereu, com base no art. 186, §2º, do CPC, a intimação pessoal da parte assistida, afirmando a imprescindibilidade dessa providência à regularização do feito. Destacou os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Dispõe o art. 186, §2º, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 186 - (...)

§1º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Tal dispositivo é categórico ao assegurar a prerrogativa da Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal da parte assistida, quando o ato processual demandar providência ou informação que somente esta possa realizar.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer documento médico que comprove de forma cabal a condição de saúde da curadora, fato que poderia ser elucidado com a própria diligência requerida. Assim, o indeferimento tácito do pedido da Defensoria Pública importou em contrariedade à legislação processual.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - DEFENSORIA PÚBLICA - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS NO SUS - NULIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PATROCINADA - JUNTADA DE DOCUMENTOS -ART. 186, § 2º, CPC/15 - SENTENÇA CASSADA Conforme preceitua o art. 186, § 2º, CPC/15, "A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada." . Revelando-se indispensável a providência prevista no art. 186, § 2º, CPC/15, já que seu indeferimento ocasiona prejuízo à parte, imperioso que seja deferida sua intimação pessoal, conforme requerido.

(TJ-MG - AC: 01576902820198130313, Relator.: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 25/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE DESINTERESSE DE QUALQUER DAS PARTES NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 186, §2º DO cPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

É prematura a afirmação de perda superveniente de interesse processual da autora, com base em alegação unilateral da ré de que a obrigação teria sido integralmente cumprida. Não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda.

2.

O Novo Código de Processo Civil trouxe inovação com vistas a facilitar o acesso à justiça, ao prever no parágrafo segundo do artigo 186, expressamente, que: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

3.

Depreende-se do citado dispositivo que se trata de imposição legal, de modo que o Juiz deve determinar a intimação pessoal da parte quando houver requerimento da defensoria pública, sob pena de incorrer em error in judicando e consequente nulidade.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para que seja sanada a nulidade apontada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0123599-57.2015.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2019 )

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença vergastada, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que se proceda à intimação pessoal da parte assistida, nos moldes do art. 186, §2º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte assistida, conforme requerido pela Defensoria Pública.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025